Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1014791-42.2021.8.11.0000
REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DIAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos,
Trata-se de revisão criminal proposta por Valdomiro José Dias, com fulcro nos incisos II e III do art. 621 e art. 630 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0000012-04.2014.8.11.0014 interposto pelo Ministério Público e condenou o requerente à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido por tio (art. 217-A, c/c art. 61, II, f, c/c art. 226, II, do Código Penal) por duas vezes, em concurso material; cuja pena foi redimensionada nos autos do recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1787444/MT, para 14 (catorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
O requerente postula a anulação da referida decisão colegiada a fim de que seja absolvido, alegando a existência de prova nova de sua inocência, uma vez que “a prova que fundamentou a condenação foi desconstituída no procedimento de justificação criminal, posto que as ofendidas se retrataram cabalmente, e inclusive, firmaram um documento público acerca disso, declarando que o revisionando não praticou os fatos que lhes foi atribuído no curso da ação penal”.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de contramandado de prisão; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostrarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertórias trazidas na preambular, verifica-se que, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado pelo requerente, mormente por haver condenação com trânsito em julgado amparada em prova colhida em contraditório judicial, ao revés das afirmações encartadas nestes autos.
Assim, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando, por conseguinte, que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos deduzidos na prefacial.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator